Tribunal: STF
Processo: RHC 220975
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 736.726, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGISTRO DE FALTAS DISCIPLINARES NÃO ANTIGAS. COMPORTAMENTO GLOBAL NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.). 



    2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa. 



    3- No caso concreto, a par de cumprir pena no regime fechado, o quantitativo de infrações cometidas pela reeducanda, em datas não antigas, nos anos de 2020 e 2022, ainda que uma apenas tenha sido de natureza grave, quando somada às duas leves e às duas médias, indica um comportamento ainda repetitivo no mundo da indisciplina, que justifica o indeferimento do benefício da prisão domiciliar. 



    4- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 



    5- Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente cumpria pena definitiva de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em razão da prática de falta grave foi imposto o cumprimento de pena em regime fechado.



    A defesa pleiteou junto ao Juízo da Execução a concessão do benefício da prisão domiciliar. Contudo, o pedido foi indeferido. 



    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução penal perante o Tribunal de origem, que negou provimento à irresignação defensiva.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.



    Afirma que a recorrente é mãe de “filhos menores, um com 4 (quatro) anos e outro com 9 (nove) anos”. Pondera que há “entendimento desse Excelso Pretório tem aplicado à hipótese de prisão domiciliar para mãe com filho menor de 12 anos, presumindo-se a necessidade de cuidados dos infantes por parte de sua genitora” e entende que “o Superior Tribunal de Justiça inovou na argumentação para indeferir a pretensão da recorrente, pois afirmou que o fato impedido seriam as faltas cometidas durante a execução penal, sem maiores detalhes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Posto isto, nas razões dos fatos e fundamentos aduzidos a Defensoria Pública da União, requer a Vossas Excelências que conheçam do recurso e concedam a ordem em Habeas Corpus, nos termos propostos na exordial.”



     A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão. Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ fls. 1725/1726): 



    [...] A sentenciada, de acordo com o seu Boletim Penal, cumpre pena definitiva, por tráfico de drogas, no regime fechado (e-STJ, fl. 1706). Inobstante a jurisprudência desta Corte admita a prisão domiciliar às mães de menores de 12 anos que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça e ainda que em cumprimento de execução definitiva e em regime diversos do aberto, tendo em vista o melhor interesse do menor, há registros de faltas disciplinares em seu boletim (duas leves, duas médias e uma grave), em datas recentes, nos anos de 2020 e 2022, tendo sido atribuído até mau comportamento em 2020 (e-STJ, fl. 1707). Nesse sentido: [...] Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    De início, cumpre registrar que, ao contrário do que ora argumenta a Defensoria, o Magistrado não é obrigado a concordar com os fundamentos adotados nas instâncias de origem, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz. 



    O que não se permite é o agravamento da situação do recorrente, quando há recurso exclusivo da defesa. Assim, desde que o julgador exponha seus motivos de forma idônea, é permitida a inovação, sim, de fundamentos jurídicos



    Lembre-se que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    [...]



    Posto isso, o quantitativo de infrações cometidas pela reeducanda, em datas não antigas, nos anos de 2020 e 2022, ainda que uma apenas seja de natureza grave, quando somada às duas leves e às duas médias, indica um comportamento ainda repetitivo no mundo da indisciplina, que justifica o indeferimento do benefício da prisão domiciliar.



    [...]



    Por fim, as faltas cometidas durante a execução da pena, não antigas, justificam, sim, o indeferimento da prisão domiciliar:”  



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o quantitativo de infrações cometidas pela reeducanda, em datas não antigas, nos anos de 2020 e 2022, ainda que uma apenas seja de natureza grave, quando somada às duas leves e às duas médias, indica um comportamento ainda repetitivo no mundo da indisciplina, que justifica o indeferimento do benefício da prisão domiciliar”. 



    Com efeito, no julgamento do HC nº 143.641, a ordem foi concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”. Contudo, essa hipótese que não se amolda ao caso dos autos, porquanto a paciente não cumpre prisão preventiva, mas, sim, definitiva. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber DJe de 07/12/2020)



    Outrossim, impende ressaltar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/20018, in verbis:  



    A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.  



    Na hipótese, a Corte superior destacou “faltas cometidas durante a execução da pena”. Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGIME – REGRESSÃO. Praticada falta grave, o preso fica sujeito à forma regressiva no cumprimento da sanção, a teor do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou a autorizar o recolhimento domiciliar.” (HC 185240, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 02/09/2020)



    Assim sendo, como se depreende da fundamentação do juízo a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento da prisão domiciliar.



    Quanto ao suposto incremento na fundamentação, este Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de ser lícito ao órgão julgador proceder, à luz dos fatos narrados e do princípio do livre convencimento, a mero reforço argumentativo, de sorte que a menção a outros aspectos que denotam a gravidade concreta da conduta não possui o condão de se consubstanciar em inovação da causa determinante do indeferimento da pretensão defensiva, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 166.655- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/03/2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Gravidade em concreto da conduta e a real periculosidade dos agravantes que legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. Inexistência de inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. Regimental não provido. 1. As circunstâncias da prática criminosa narradas no título prisional, que demonstraram sua gravidade em concreto e a real periculosidade dos agravantes, legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. 2. Consoante a consolidada jurisprudência da Corte, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/07/2015) 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente